Tribunal: TJDFT
Processo: 0713516-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO COMERCIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE. COBRANÇA. AUTONOMIA. EXCEÇÕES PESSOAIS. OPONIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO.
1. O cheque é título de crédito autônomo, literal e abstrato, que goza de livre circulação, podendo ser transmitido mediante endosso, nos termos do artigo 17 da Lei 7.357/85 e do artigo 916 do CC.
2. Conquanto dotado de autonomia, admite-se a investigação da causa debendi e a oponibilidade de exceções pessoais quando o portador do título, não integrante do negócio originário, requer a sua exigibilidade com manifesta má-fé.
3. Reconhece-se a ocorrência de má fé do portador de cheque que ingressa em juízo cobrando o seu pagamento, sabedor que o título foi emitido para prestação de serviços que poderiam não ser realizados e que, de fato, não foram.
4. Comprovado que o negócio jurídico subjacente não foi adimplido pela sociedade contratada, fato conhecido pelo portador, é de se reconhecer a inexigibilidade dos cheques emitidos nesse contexto.
5. Negou-se provimento ao recurso.